Tribunal: CARF
Processo: 10880.925176/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925176/2009-16
ACÓRDÃO
1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO
RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado, bem como a efetiva ocorrência do erro de fato
alegado. A diligência confirmou integralmente o direito creditório, o qual
deve ser reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado de R$399.757,96 de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de IRPJ de 2004, devendo as compensações pleiteadas serem
homologadas até o limite do crédito disponível. selecione uma opção.

Sala de Sessões, em 28 de março de 2025.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925176/2009-16
2

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
A Recorrente transmitiu a PER/DCOMP 39928.17314.130605.1.3.04-1279 (fls. 02 a
04), em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 –
lucro real – estimativa mensal), do período de apuração de 31.01.2004, no valor original de R$
399.757,96, referente ao DARF recolhido em 27.02.2004 no mesmo valor do crédito.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 05), localizou o DARF do
referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. É o que se observa:

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925176/2009-16
3

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:

“Verifica-se na DIPJ 2005 que a base de cálculo do IRPJ para o mês de
janeiro/2004 foi de R$ 1.607.031,84, motivo pelo qual recolheu a estimativa no
valor de R$ 399.757,96;
No período de fevereiro a julho de 2004 apurou base negativa para o IRPJ,
restando o crédito do mês de janeiro;
No mês de agosto/2004 apurou base positiva de R$ 4.788.004,53 e recolheu o
valor total da estimativa de R$ 1.181.001,13, quando o correto seria pagar
somente o valor remanescente de R$ 781.243,17 (R$ 1.181.001,13 – R$
399.757,96);
A documentação anexa demonstra, portanto, que possui um crédito decorrente
de recolhimento a maior no valor de R$ 399.757,96.”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:

“Analisando o mérito, não há qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório,
consoante passo a demonstrar.
O valor de R$ 399.757,96, relativo à estimativa de janeiro/2004, foi calculado de
forma correta e devidamente confessado na DCTF apresentada pelo contribuinte
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925176/2009-16
4
em 11/10/2004, conforme consulta ao sistema SIEF, não se tratando, pois, de
recolhimento indevido.
A estimativa de agosto/2004, no valor de R$ 1.181.001,13, esta sim, foi recolhida
a maior, uma vez que o contribuinte poderia ter deduzido o valor já recolhido em
janeiro/2004, com base no balancete de suspensão ou redução do imposto. No
entanto, não foi este o pagamento identificado na DCOMP como origem do
crédito pleiteado.
Assim, tendo em vista não ter abatido em agosto a estimativa paga em
janeiro/2004, restaria ao contribuinte duas alternativas: i) apresentar DCOMP
com a diferença paga a maior na estimativa de agosto/2004, no valor R$
781.243,17 (R$ 1.181.001,13 – R$ 399.757,96), respeitado o prazo prescricional;
ou ii) apropriar o valor pago como crédito de estimativa na DIPJ, seja para quitar
parte do imposto devido, seja para compor o saldo negativo, conforme o caso.
Isso posto, voto no sentido negar provimento à Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 19/10/2017, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 14/11/2017. Em sede de recurso, a contribuinte,
em apertada síntese, apresenta os seguintes argumentos:

i.
Reitera a existência do crédito utilizado na DCOMP, vez que na estimativa de
08/2004 realizou balanço de suspensão ou redução, mas mesmo assim
realizou o pagamento da estimativa de forma integral, sem deduzir o valor já
pago em 01/2004, no valor de R$ 399.757,96;
ii.
Informa que o crédito fora utilizado para a compensação do IRPJ devido no
ajuste anual do ano-calendário 2004;
iii.
Alega que cometeu um equívoco no preenchimento da DCOMP, ao indicar o
DARF referente ao período de apuração de janeiro/2004, quando o correto
seria o DARF de agosto/2004.
iv.
Complementa que tal equívoco não gerou qualquer prejuízo, vez que sequer
atualizou o crédito na DCOMP, utilizando apenas o valor principal de R$
399.757,96 na compensação;
v.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito, bem como a homologação da
compensação.

A recorrente anexou ao processo: i) a DIPJ 2005 (e-Fls. 63 a 70); ii) a DCTF mensal de
março/2005 (e-Fl. 71 a 74), onde consta o pagamento de IRPJ do ano-calendário 2004; iii) a DCTF
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925176/2009-16
5
do período de 01.01.2004 a 31.03.2004 (e-Fls. 75 a 77); iv) a DCTF do período de 01.07.2004 a
30.09.2004; a DCTF do período de 01.10.2004 a 31.12.2004; v) relação de DARFs pagos (e-Fl. 90).
Submetido o processo a análise esta TO decidiu por converter o mesmo em
diligência através da Resolução 1401-000.813 de 15 de abril de 2021 nos seguintes termos:

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que confirme o exato valor do imposto apurado no respectivo ano-calendário,
considerando a FICHA 12A da DIPJ. Assim será necessário verificar:
i. as antecipações referentes ao IRRF, cotejando o valor declarado na DIPJ com as
informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF;
ii. as antecipações em relação aos pagamentos de estimativas, confirmando as
parcelas pagas e alocadas (DARFs efetivamente pagos e alocados no código de
receita de estimativa), demonstrando eventual saldo disponível;
iii. o valor do imposto apurado no respectivo período de apuração (AC 2004),
considerando as deduções consultadas nos itens anteriores;
iv. o adimplemento (pagamento, compensação ou parcelamento) de eventual
saldo a pagar do imposto apurado no encerramento do período de apuração.
v. após a análise acima, solicito elaborar parecer conclusivo pela existência e
disponibilidade do crédito de pagamento indevido ou a maior em relação ao DARF
de ago/2004.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.

A autoridade diligente proferiu o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
125.938/2022 (fls. 1335 a 1348) onde conclui, em que pese diversas críticas a erros supostamente
cometidos pelo contribuinte, concluiu de forma favorável ao mesmo reconhecendo a existência do
direito creditório:

13. Ora, conforme já visto, para o PA agosto de 2004, a recorrente efetuou um
recolhimento no valor de R$ 1.181.001,13 para “amortizar” um valor apurado de
R$ 784.243,17 . No entanto, ela ERROU no preenchimento da respectiva DCTF,
sendo certo que informou recolhimento de R$ 784.243,17 quando deveria ter
informado que recolheu, na verdade, R$ 1.181.001,13 , ou seja, um recolhimento
indevido ou a maior de R$ 399.757,96 , valor igual ao pleiteado na DCOMP em
análise neste processo.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925176/2009-16
6
(...)
18. Verificar as antecipações em relação aos pagamentos de estimativas
confirmando as parcelas pagas e alocadas (DARFs efetivamente pagos e alocados
no código de receita de estimativa), demonstrando eventual saldo disponível.
18.1. Resposta => Os DARFs, contendo os recolhimentos das Estimativas Apuradas
em DCTF, foram confirmados nos sistemas da RFB (folhas 1.158 a 1.172). No
entanto, foi verificado recolhimento indevido ou a maior do valor de R$
399.757,96, devido ao recolhimento efetuado para o PA agosto de 2004 no
montante de R$ 1.181.001,13, quando o valor apurado de IRPJ a Pagar para esse
PA era somente na quantia de R$ 784.243,17.

Às fls. 1354 a 1363 a Recorrente se manifesta em concordância com o resultado da
diligência e reiterando o pedido de provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Analisando-se as informações constantes dos autos, verifica-se que a contribuinte
de fato cometeu um equívoco no preenchimento da DCOMP, vez que o pagamento indevido
realmente se deu quando do recolhimento da estimativa de agosto/2004, quando da realização do
balanço de suspensão ou redução, e não da estimativa de janeiro/2004.
Como se vê da ficha 11 da DIPJ, o valor a pagar de estimativa de IRPJ a pagar de
agosto/2004 seria de R$ 781.243,17, entretanto, a contribuinte realizou o pagamento integral R$
1.181.001,13, o que gerou um indébito no exato valor da estimativa de janeiro/2004, na quantia
de R$ 399.757,96. É o que se observa pelos recortes a seguir:
 Cálculo estimativa de jan/2004
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925176/2009-16
7

 Cálculo estimativa de ago/2004

 Relação dos DARFs pagos de jan/2004 e ago/2004

Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.403 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925176/2009-16
8
Contudo, apesar do erro de fato cometido pela contribuinte, entendo que o crédito
pleiteado existe em sua materialidade, e merece ser reconhecido em homenagem ao princípio da
verdade material.
Isto porque, entendo se tratar de um erro escusável, vez que o pagamento a maior
da estimativa de agosto/2004 está diretamente ligado ao pagamento efetuado pela contribuinte
da estimativa de janeiro/2004, que deixou de deduzir quando da apuração da estimativa a pagar.
Além do mais, como relatado, o débito compensado na PER/DCOMP foi o próprio
pagamento de IRPJ do ano-calendário 2004. Ou seja, de todo modo o valor da estimativa pleiteada
poderia ser deduzida do IRPJ a pagar. A contribuinte não necessitaria nem ter realizado a
compensação, bastaria ter lançado o valor total das estimativas pagas como antecipação.
Ressalta-se, ainda, que o equívoco cometido também não trouxe qualquer prejuízo
no cálculo do crédito, vez que como dito no recurso voluntário, o crédito fora pleiteado em seu
valor original.
Por sua vez, tendo sido o presente processo convertido em diligência que confirmou
a existência do pagamento indevido ou a maior, tal qual pleiteado pela Recorrente.
Dessa forma, entendo que o crédito vindicado atende os requisitos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual deve ser reconhecido na íntegra.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito pleiteado de R$ 399.757,96 de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de IRPJ de 2004, devendo as compensações pleiteadas serem
homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1439
DF CARF MF
Original